Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718366-58.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WALER JUNIO PEREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE LAUDO. OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se olvida da importância do laudo de exame de corpo de delito para se constatar a materialidade delitiva. Contudo, há nos autos, outros elementos de convicção aptos a comprová-la, como o laudo de exame de registros audiovisuais, o laudo de exame de eficiência, registro de ocorrência e relatório policial, bem como, a prova oral coligida ao feito. 2. Em observância aos trâmites processuais, uma vez oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em cada fase, não há que se falar em violação ou nulidade. 3. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 4. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou da desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, incumbe ao Júri. 5. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima que apontam o recorrente como autor do golpe de facão contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento de uma das teses da acusação ou da defesa. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 419 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, porquanto ausente a comprovação do animus necandi. Assevera que o golpe de facão com a parte plana da lâmina não seria capaz de gerar resultados graves, o que demonstraria que o agente não teve o dolo de matar a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ademais, consoante a nova redação do artigo 105, §3o, inciso I, da Constituição Federal, haverá a relevância nas ações penais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 419 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Denota-se, portanto, que as provas colhidas na fase investigativa e em juízo estão fundamentadas em declarações harmônicas das testemunhas e da vítima do crime tentado, as quais se coadunam com toda a dinâmica do delito, uma vez observado todo o acervo probatório coligido dos autos. A sentença de pronúncia (ID 34249418, p. 239), ao contrário do que alega a Defesa, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo o requisito do art. 413, § 1o, do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, pautando-se em todas as provas colhidas nas fases do inquérito e judicial, amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à ocorrência do crime e dos indícios de sua autoria, requisitos plenamente atendidos. Portanto, não se vislumbra a hipótese de absolvição e tampouco de desclassificação do delito para o delito de lesão corporal, não restando dúvida de que as discussões do casal, sob o efeito de bebida alcoólica e o consequente golpe de facão do réu, poderiam ter resultado em um desfecho trágico caso houvesse atingido alguma região de letalidade imediata (ID 36887331 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024